Tribunal: TJBA
Processo: 8080481-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8080481-29.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: SERGIO GUSTAVO SWIERCZYNSKI Advogado(s): SERGIO RICARDO BORGES OLIVEIRA FILHO, MONIQUE MODESTO UNGAR ALVAREZ, YURI SANTANA FERREIRA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES CELIS SWIERCZYNSKI e outros (2) Advogado(s): LEONARDO COELHO MENDES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA REITERADA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO VIA EMBARGOS. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo a decisão que deu parcial provimento à apelação do embargante apenas para excluir a determinação de retirada de câmeras de vigilância, por força de coisa julgada, mantendo a obrigação de desfazimento de construções em área comum, incluindo o muro divisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da responsabilidade pela construção do muro e à alegação de usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, que expressamente analisou a questão da autoria da construção do muro, considerando-a irrelevante para o deslinde da causa, já que a sentença determinou o desfazimento de todas as intervenções que impedem o acesso das autoras à área comum, independentemente de quem as tenha materialmente executado. 4 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, revelando-se inadmissível a pretensão de reexame da valoração probatória realizada nas instâncias ordinárias. 5 - A reiteração de embargos declaratórios com a mesma finalidade, após já terem sido rejeitados os primeiros aclaratórios, evidencia o intuito protelatório do embargante, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, em favor dos embargados. Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8080481-29.2019.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante SERGIO GUSTAVO SWIERCZYNSKI e parte(s) Embargada MARIA DE LOURDES CELIS SWIERCZYNSKI e outros (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02